Tribunal: TRF3
Processo: 5001156-16.2024.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
375/775)

5001156-16.2024.4.03.6130

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001156-16.2024.4.03.6130

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: WESLEY JADSON DANTAS PEREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RONALDO DOS SANTOS - SP403539-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR TEMPORÁRIO DO EXÉRCITO BRASILEIRO. ACIDENTE EM SERVIÇO. LICENCIAMENTO POR TÉRMINO DE TEMPO DE SERVIÇO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI No 13.954/2019. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO LICENCIAMENTO, REINTEGRAÇÃO, REFORMA MILITAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ OU DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIA OU DEFINITIVA APTA A ENSEJAR REINTEGRAÇÃO, ENCOSTAMENTO OU REFORMA. LICENCIAMENTO REGULAR. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação ajuizada por ex-militar temporário do Exército Brasileiro em face da União Federal, com pedido de anulação do ato de licenciamento, reintegração às fileiras militares, reforma e condenação ao pagamento de danos morais.

2. O autor alegou que foi incorporado em 1o/3/2015 e que sofreu acidente em serviço, durante atividade de instrução, ao realizar manutenção de equipamento de corte de grama, ocasião em que lesionou dois dedos da mão direita, com sequelas funcionais persistentes.

3. Sustentou que, apesar da alegada permanência da incapacidade laborativa, foi licenciado em 28/2/2023 por término da prorrogação do tempo de serviço, razão pela qual requereu sua reintegração e posterior reforma militar.

4. A sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

5. O autor interpôs apelação, pretendendo a reforma integral da sentença para o acolhimento dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o licenciamento do militar temporário foi ilegal em razão de incapacidade decorrente de acidente em serviço; (ii) se estão presentes os requisitos legais para reintegração ou manutenção na condição cabível para tratamento de saúde; (iii) se há direito à reforma militar; e (iv) se a situação narrada autoriza reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O voto assentou que, para os licenciamentos ocorridos após a vigência da Lei no 13.954/2019, o regime jurídico do militar temporário passou a observar a disciplina do art. 31, § 6o, da Lei no 4.375/1964, segundo a qual o incapaz temporário para o serviço militar em decorrência de moléstia ou acidente deve ser posto na situação de encostamento, sem percepção de remuneração, ressalvadas as hipóteses legais de exceção.

8. Registrou-se que a reforma do militar temporário, na redação legal posterior à Lei no 13.954/2019, somente é devida nas hipóteses expressamente previstas no Estatuto dos Militares, especialmente quando houver invalidez ou incapacidade definitiva nas situações legalmente qualificadas, não bastando a mera ocorrência de acidente em serviço.

9. No caso concreto, o acidente sofrido pelo autor foi reconhecido administrativamente, com registro de que a lesão ocorreu durante atividade de instrução, atingindo dois dedos da mão direita.

10. Todavia, o acórdão destacou que, nas inspeções de saúde realizadas em 7/11/2018, 26/11/2019, 6/11/2020, 30/9/2021 e 29/8/2022, o autor foi considerado “Apto A”, sem constatação de anormalidades clínicas incompatíveis com o serviço militar.

11. Além disso, a perícia judicial concluiu que o demandante apresentava preservação da manipulação manual, força de flexão normal, preensão manual e movimentos de pinça preservados, havendo apenas perda de movimento em articulação específica do segundo dedo, sem repercussão incapacitante para o trabalho.

12. O laudo pericial afirmou expressamente inexistir incapacidade laborativa, consignando que não havia elementos para sustentar incapacidade para o trabalho nem necessidade de enquadramento da situação nas hipóteses legais que autorizam reintegração ou reforma.

13. Com base nesse conjunto probatório, o voto concluiu que não foi comprovada invalidez, nem incapacidade temporária ou definitiva enquadrável nos incisos I e II do caput do art. 108 da Lei no 6.880/1980, tampouco incapacidade apta a justificar reintegração para tratamento ou reforma militar.

14. A ausência de ilicitude no licenciamento levou ao reconhecimento da improcedência também do pedido de indenização por danos morais.

15. Por fim, diante do desprovimento da apelação, foram majorados os honorários advocatícios em 1% sobre a verba sucumbencial anteriormente fixada, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Apelação desprovida.

17. Tese de julgamento: 1. Após a vigência da Lei no 13.954/2019, o militar temporário licenciado por término de tempo de serviço somente faz jus a reintegração, encostamento ou reforma nas hipóteses estritamente previstas na legislação de regência, conforme a natureza e a extensão da incapacidade comprovada. 2. O reconhecimento administrativo de acidente em serviço, por si só, não assegura reforma militar, sendo indispensável a demonstração de invalidez ou de incapacidade legalmente qualificada. 3. Ausente prova pericial de incapacidade temporária ou definitiva para o serviço militar ou para atividade laboral em geral, é regular o licenciamento do militar temporário e improcedem os pedidos de reintegração, reforma e indenização por danos morais.

Legislação relevante citada: art. 98, § 3o, do CPC; art. 85, § 11, do CPC; art. 31, §§ 6o, 7o e 8o, da Lei no 4.375/1964; arts. 106, 108, 109, 110 e 111 da Lei no 6.880/1980; Lei no 13.954/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 196.584-2, 2a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17/5/2022, DJe 24/5/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.953.717/PE, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/3/2022, DJe 25/3/2022; STJ, AgInt no TutPrv no REsp n. 1.462.059/RS, 1a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 12/2/2019, DJe 22/2/2019; STJ, AgInt no REsp n. 1.469.472/PE, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017; TRF3, AI n. 5027275-76.2021.4.03.0000, Rel. Des. Federal Carlos Francisco, 2a Turma, j. 2/6/2022, DJEN 7/6/2022; TRF3, AP n. 0006749-94.2016.4.03.6000, Rel. Juiz Federal Renato Lopes Becho, j. 30/3/2023, DJEN 13/4/2023; TRF3, AP n. 5000123-19.2017.4.03.6103, Rel. Des. Federal Hélio Nogueira, j. 30/4/2021, DJEN 5/5/2021; TRF3, AP n. 5004669-33.2020.4.03.6000, Rel. Des. Federal Nelton dos Santos, j. 3/8/2023, DJEN 8/8/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001156-16.2024.4.03.6130

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: WESLEY JADSON DANTAS PEREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RONALDO DOS SANTOS - SP403539-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert De Bruyn (Relator): Trata-se de ação ajuizada por Wesley Jadson Dantas Pereira em face da União Federal, visando a anulação do ato de licenciamento do Exército Brasileiro, bem como a condenação da União para que proceda à reintegração do autor às fileiras do Exército, diante da existência de incapacidade, bem como à sua reforma militar. Pleiteia, ainda, o pagamento de danos morais.

Foram deferidos à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.

O Juízo a quo julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, cuja cobrança fica suspensa enquanto a parte autora gozar dos benefícios da assistência judiciária, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A parte autora interpôs recurso, requerendo a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert De Bruyn (Relator): Sustenta o autor que foi incorporado ao Exército Brasileiro em 1o/3/2015, tendo sofrido acidente em serviço em 6/12/2017, comprovado por sindicância, quando, durante atividade de instrução, ao fazer a manutenção do equipamento de corte de grama, quebrou e cortou dois dedos de sua mão direita, deixando grave sequela funcional nos referidos dedos, apresentando dor e incapacidade de flexiona-los. Não obstante a permanência da incapacidade, foi licenciado ilegalmente em 28/2/2023. Assim, pleiteia a sua reintegração e reforma militar, diante da manutenção da incapacidade laborativa.

Cumpre ressaltar que, nos casos anteriores à vigência da Lei n° 13.954/19, que alterou o Estatuto dos Militares (Lei n° 6.880/80), é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido da ilegalidade do licenciamento de militar, temporário ou de carreira, que se encontra acometido de incapacidade temporária, com ou sem nexo causal com as atividades castrenses, sendo devida a reintegração como adido para recebimento de tratamento médico-hospitalar adequado, além do soldo e das demais vantagens, desde a data do indevido licenciamento, até a recuperação. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 196.584-2; 2a Turma, Relator Min. Og Fernandes; julgado em 17/5/22; DJE de 24/5/22; AgInt no AREsp n. 1.953.717/PE, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin; j. em 21/3/22, DJE de 25/3/22; AgInt no TutPrv no REsp n. 1.462.059/RS; 1a Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; j. em 12/2/19, DJE de 22/2/2019; e AgInt no REsp n. 1.469.472/PE; 1a Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; j. em 14/11/2017, DJE de 20/11/2017.

No entanto, a Lei n° 13.954/2019 incluiu o § 6° ao art. 31 da Lei n° 4375/1964, trazendo a seguinte redação:

“Art. 31. O serviço ativo das Forças Armadas será interrompido:

(...)

§ 6o Os militares temporários licenciados por término de tempo de serviço ou desincorporados que estejam na condição de incapazes temporariamente para o serviço militar em decorrência de moléstia ou acidente deverão ser postos na situação de encostamento, nos termos da legislação aplicável e dos seus regulamentos.

§ 7o Não se aplica o disposto no § 6o deste artigo aos militares incapazes temporariamente em decorrência das hipóteses previstas nos incisos I e II do caput do art. 108 da Lei no 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), ou que estejam temporariamente impossibilitados de exercer qualquer atividade laboral, pública ou privada.

§ 8o O encostamento a que se refere o § 6o deste artigo é o ato de manutenção do convocado, voluntário, reservista, desincorporado, insubmisso ou desertor na organização militar, para fins específicos declarados no ato e sem percepção de remuneração”

Dessa forma, o instituto do encostamento não se aplica ao militar temporariamente incapaz em decorrência das hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 108, da Lei no 6.880/1980 (I- ferimento recebido em campanha ou na manutenção da ordem pública; II- enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações) ou ao militar que esteja temporariamente impossibilitado de exercer qualquer atividade laboral, pública ou privada, conforme o disposto na Lei.

Já o militar temporário licenciado por término do tempo de serviço ou desincorporado e que esteja temporariamente incapaz para o serviço militar em decorrência de moléstia ou acidente ocorrido durante o período de vínculo com as Forças Armadas, independentemente do nexo causal, deve ser posto na condição de encostado para fins de tratamento médico-hospitalar até a sua recuperação, sem, contudo, a percepção de remuneração, devendo ser consideradas as exceções previstas na Lei.

Nesse sentido, destaco jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR NÃO ESTÁVEL. LICENCIAMENTO EX OFFICIO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. ENCOSTAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

- As hipóteses de reforma estão descritas no art. 104 e seguintes da Lei no 6.880/1980, de tal modo que o militar se desliga definitivamente das Forças Armadas por atingir o limite máximo de idade para permanência na reserva, ou por incapacidade definitiva para o serviço ativo, ou em outras hipóteses descritas na legislação.

- Do conjunto normativo da Lei no 6.880/1980, tratando-se de militar (de carreira ou temporário), havendo incapacidade não definitiva para os serviços da vida castrense decorrente de acidente ou doença ocorrida durante o período de vínculo com as Forças Armadas, independentemente do nexo causal, não caberá reforma e nem licenciamento, motivo pelo qual o militar deve ser reincorporado aos quadros da organização, como adido, para tratamento médico-hospitalar, sendo assegurada a percepção de soldo e demais vantagens remuneratórias da data do indevido licenciamento até sua recuperação.

-A Lei no 13.954/2019 incluiu o § 6o do art. 31 da Lei no 4.375/1964, passando a constar expressamente que o militar temporário licenciado por término de tempo de serviço ou desincorporado que esteja na condição de incapaz temporariamente para o serviço militar em decorrência de moléstia ou acidente deve ser posto na situação de encostamento, nos termos da legislação aplicável e dos seus regulamentos.

- Nos termos da legislação ora vigente, cabe à administração militar determinar que o militar temporário licenciado por término de tempo de serviço ou desincorporado, que esteja temporariamente incapaz para o serviço militar em decorrência de moléstia ou acidente, ocorrido durante o período de vínculo com as Forças Armadas, independentemente do nexo causal, seja posto na condição de encostado para fins de tratamento médico-hospitalar até sua recuperação, sem a percepção de remuneração.

- Não se vislumbra nos documentos carreados aos autos, primo ictu oculi, a incapacidade do agravante, seja para o serviço militar, seja para a atividade civil, tampouco ilicitude no licenciamento ex officio, a contar de 29/02/2020. Destarte, não restam evidenciados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano alegados pelo militar recorrente.

- Agravo de instrumento desprovido”

(AI n. 5027275-76.2021.4.03.0000, Rel. Des. Federal Carlos Francisco, 2a Turma, j. 2/6/22, DJEN de 7/6/22)

Por sua vez, a reforma é concedida ao militar que se enquadrar em uma das hipóteses apontadas no art. 106 da Lei n° 6.880/80. No caso dos autos, em que o licenciamento ocorreu em data posterior à alteração promovida pela Lei n° 13.954/19, a reforma é devida ao militar de carreira que for julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo das Forças Armadas, nos termos do inc. II, do art. 106, bem como àquele considerado incapaz temporariamente, desde que agregado ao Exército por mais de 2 (dois) anos, conforme disposto no inc. III do referido artigo.

No caso do militar temporário, a reforma é devida àquele que for julgado inválido ou for julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo das Forças Armadas, quando enquadrado no disposto nos incisos I e II do caputdo art. 108 do mesmo diploma legal.

Por oportuno, destaco os dispositivos do Estatuto dos Militares, que dispõem sobre a incapacidade definitiva e a reforma, após a vigência da Lei n° 13.954/19, in verbis:

“Art. 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

I - ferimento recebido em campanha ou na manutenção da ordem pública;

II - enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações;

III - acidente em serviço;

IV - doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço;

V - tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada; e

VI - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço.

§ 1o Os casos de que tratam os itens I, II, III e IV serão provados por atestado de origem, inquérito sanitário de origem ou ficha de evacuação, sendo os termos do acidente, baixa ao hospital, papeleta de tratamento nas enfermarias e hospitais, e os registros de baixa utilizados como meios subsidiários para esclarecer a situação.

2o Os militares julgados incapazes por um dos motivos constantes do item V deste artigo somente poderão ser reformados após a homologação, por Junta Superior de Saúde, da inspeção de saúde que concluiu pela incapacidade definitiva, obedecida à regulamentação específica de cada Força Singular.

Art. 109. O militar de carreira julgado incapaz definitivamente para a atividade militar por uma das hipóteses previstas nos incisos I, II, III, IV e V do caput do art. 108 desta Lei será reformado com qualquer tempo de serviço.

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se ao militar temporário enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incisos I e II do caput do art. 108 desta Lei.

§ 2o O disposto neste artigo aplica-se ao militar temporário enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incisos III, IV e V do caputdo art. 108 desta Lei se, concomitantemente, for considerado inválido por estar impossibilitado total e permanentemente para qualquer atividade laboral, pública ou privada.

§ 3o O militar temporário que estiver enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incisos III, IV e V do caput do art. 108 desta Lei, mas não for considerado inválido por não estar impossibilitado total e permanentemente para qualquer atividade laboral, pública ou privada, será licenciado ou desincorporado na forma prevista na legislação do serviço militar.

Art. 110. O militar da ativa ou da reserva remunerada, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos I e II do art. 108, será reformado com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir ou que possuía na ativa, respectivamente.

§ 1o Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos itens III, IV e V do artigo108, quando, verificada a incapacidade definitiva, for o militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.

(...)

Art. 111. O militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do item VI do artigo 108 será reformado:

I - com remuneração proporcional ao tempo de serviço, se oficial ou praça com estabilidade assegurada; e

II - com remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho

§ 1o O militar temporário, na hipótese prevista neste artigo, só fará jus à reforma se for considerado inválido por estar impossibilitado total e permanentemente para qualquer atividade laboral, pública ou privada.

§ 2o Será licenciado ou desincorporado, na forma prevista na legislação pertinente, o militar temporário que não for considerado inválido”

Diante do regramento acima, conclui-se que ao militar temporário, considerado inválido ou total e definitivamente incapaz para o serviço ativo das Forças Armadas, quando enquadrado no disposto nos incisos I e II do caput do art. 108 da Lei n° 6.880/80, é assegurado o direito à reforma, sem margem para a discricionariedade da administração.

No caso dos autos, foi juntado o registro de acidente, datado de 29/5/2018, relatando que o demandante, em 14/12/2017, sofreu acidente durante atividade de instrução, ao fazer a manutenção do equipamento de corte de grama, tendo quebrado e cortado dois dedos da mão direita. Foi socorrido e recebeu atendimento médico, tendo sido feita a imobilização dos membros (ID 359458826). Referido acidente foi reconhecido como acidente de trabalho pela Administração Militar, conforme solução de sindicância (ID 359458825, p. 1).

Nas Inspeções de Saúde datadas de 7/11/2018, 26/11/2019, 6/11/2020, 30/9/2021 e 29/8/2022, não foram constatadas anormalidades ao exame clínico, estando o autor “Apto A”, ou seja, possui boas condições de robustez física, podendo apresentar pequenas lesões, defeitos físicos ou doenças, compatíveis com o serviço militar (ID 359458992).

Por sua vez, no laudo médico pericial, datado de 28/2/2025, afirmou o Perito que o autor sofreu acidente que gerou fraturas na falange distal do segundo e terceiro dedos da mão direita, não tendo sido submetido a tratamento cirúrgico, mas apenas imobilização. Ao exame físico, foi constatado que o “Periciado manipula documentos normalmente com as duas mãos. Dedos da mão direita com forças de flexão normais; perda de movimento da articulação interfalangeana do segundo dedo (ponta do indicador não dobra); preensão de mão e movimentos de pinça preservados” (ID 359459000, p. 12). Alega que “O tratamento de uma fratura linear de falange distal exige, no máximo, 2 semanas de uso de tala. Depois disso, dando-se o devido cuidado à lesão de partes moles, está autorizada a movimentação do local. Não há motivo para perda de movimentação da articulação interfalangeana distal apresentada, o que pode ser resultado de imobilidade prolongada e desnecessária do dedo. O periciado não comprova busca por fisioterapia e é improvável que não tenha sido orientado pela equipe médica a respeito de necessidade de movimentação precoce do dedo. De qualquer maneira, não há maiores alterações que possam estruturar sugestão de incapacidade para o trabalho” (ID 359459000, p. 13/14). Assim, concluiu que não há incapacidade para o trabalho.

O autor foi licenciado em 28/2/2023 por término da prorrogação do tempo de serviço (ID 359458823, p. 39).

Dessa forma, não comprovada a existência de invalidez ou incapacidade temporária ou definitiva enquadradas no disposto nos incisos I e II, do caput, do art. 108, da Lei n° 6.880/80, é indevida a reintegração e reforma do requerente, ficando prejudicado o pedido de pagamento de danos morais.

Nesse sentido, merecem destaque os seguintes julgados desta Primeira Turma:

“APELAÇÃO. MILITAR TEMPORÁRIO. REFORMA. REINTEGRAÇÃO PARA TRATAMENTO. INCABÍVEIS. LESÃO ORTOPÉDICA. ACIDENTE EM SERVIÇO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apelação interposta pela parte autora, ex-militar temporário do Exército Brasileiro, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Campo Grande/MS que julgou improcedentes os pedidos de anulação de ato de licenciamento, reintegração às fileiras do Exército com posterior reforma, pagamento de soldo (vencidos e vincendos), isenção de imposto de renda e como dano moral. Condenado o autor ao pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo previsto no §3o do art. 85 do CPC, sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça.

2. Segundo a narrativa da inicial, o autor, incorporado às fileiras do Exército para serviço militar inicial desde 03.2013 e no mesmo ano, em 10.2013, sofreu uma torção em seu joelho esquerdo enquanto participava de atividade física no batalhão. Alega que estava em condição convalescente quando foi licenciado em 21.02.2014, sob parecer “Incapaz B1” e que sua condição atual é muito delicada, visto que se encontra sem qualquer rendimento, passando por sérias privações, até mesmo de ordem alimentar e impossibilitado de exercer atividades as quais seja capacitado.

3. A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que é ilegal licenciamento de militar que se encontra temporariamente incapacitado e necessita de tratamento médico. O militar licenciado nessas condições tem direito a ser reintegrado. O direito à reintegração contempla o direito a receber tratamento médico-hospitalar adequado à incapacidade temporária, além do soldo e das demais vantagens desde a data do indevido licenciamento.

4. Se o acidente tiver relação com o serviço, a reforma é devida ao militar incapacitado para a atividade castrense, não estável, com qualquer tempo de serviço (art. 108, III c.c art. 109 da Lei n. 6.880/80), e caso julgado incapaz definitivamente para o serviço militar, tem direito a aposentadoria ex officio (art. 106, II).

5. Na hipótese, verifica-se que na sindicância instaurada em razão do acidente narrado pelo autor na inicial, não houve o reconhecimento como “ato de serviço” ao fundamento de que a atividade na qual o autor se acidentou, partida de futebol, não estava prevista em QTS, que há divergência entre a data do acidente informada e o atendimento prestado pelo médico da organização militar, o grande lapso temporal para a comunicação do ocorrido (51 dias).

6. Em Juízo, perícia médica realizada em 07.2021 (ID 260740672) concluiu inexistirem sequelas decorrentes da lesão traumática sofrida pelo autor durante o jogo amistoso de futebol entre veteranos e recrutas e da cirurgia a que foi submetido, bem como que poderia retornar às atividades militares. Anotou, igualmente, que somente logo após o acidente o autor apresentou incapacidade parcial e temporária, além de inexistir indicação para nova intervenção cirúrgica.

7. Como se observa, o perito foi categórico em afirmar a inexistência de sequelas, incapacidade e contraindicações para atividades militares. Nesta esteira, desimportante que o autor tenha lesionado o joelho esquerdo durante partida de futebol na organização militar. Ademais, a atividade não estava regularmente prevista nos quadros de trabalho da organização militar, nem foi desempenhada em consequência de ordem proferida por autoridade militar do Batalhão, portanto, não reconhecida como acidente em serviço. Verifica-se, igualmente, que o Comando do Exército forneceu tratamento médico adequado ao ex-militar, incluindo cirúrgico.

8. Não há indicativo que a Administração tenha agido em desconformidade com a legislação de regência. Não demonstrada a ocorrência de lesão a seus direitos da personalidade a ensejar reparação por dano moral.

9. Recurso não provido.”

(AP n. 0006749-94.2016.4.03.6000, Rel. Juiz Federal Renato Lopes Becho; j. em 30/3/23, DJEN de 13/4/23)

“ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. LESÕES ORTOPÉDICAS. INOCORRÊNCIA DE ACIDENTE EM SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. NÃO INVÁLIDO. REFORMA E REINTEGRAÇÃO PARA TRATAMENTO. DESCABIDAS. DISCRICIONARIEDADE. DANO MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de anulação de ato de desligamento, com reintegração para tratamento médico e posterior reforma, com pagamento retroativo de soldo e indenização por danos morais. Honorários advocatícios fixados em R$ 1.375,00 (mil trezentos e setenta e cinco reais e vinte centavos), nos termos do art. 85, §2o, do NCPC, com exigibilidade suspensa por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.3. De acordo com o Estatuto dos Militares (na redação anterior à Lei 13.954/19), se o acidente ou doença, moléstia ou enfermidade não tiver relação de causa e efeito com o serviço militar (art. 108, VI), a reforma somente é devida ao militar estável, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, ou quando não estável, estiver incapacitado permanentemente para qualquer trabalho (inválido); havendo incapacidade temporária para o serviço militar deve ser reintegrado para fins de tratamento médico, se incapaz permanentemente apenas para a atividade castrense, pode ser desligado.4. Das provas técnicas coligidas, infere-se que o autor, embora possua sequela física decorrente da amputação traumática da falange distal do indicador da mão direita, a qual se encontra consolidada, não apresenta incapacidade quer para o serviço militar, quer para qualquer atividade laboral. Também há que se consignar que não há invalidez social. O perito foi categórico ao negar relação de causa e efeito de doença atual com o serviço militar realizado no período de 2009 a 2012 na Aeronáutica. 5. Nestas condições, sendo o militar temporário, não reconhecido o acidente de serviço e não caracterizada incapacidade, o autor poderia ser desligado nos termos da legislação de regência. Ademais, conforme prevê o Estatuto dos Militares, "não alcançada a estabilidade no serviço militar, é legal o licenciamento ex officio por conveniência e oportunidade da Administração" (STJ-AgRg no REsp 1522907/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 02/06/2015). 6. No caso concreto, a parte autora não demonstrou a ocorrência de lesão a seus direitos da personalidade. Não se pode imputar à Administração Militar a prática de conduta ilícita tendente a gerar dano de natureza moral ao autor. Não há qualquer indicativo de que a Administração tenha se omitido. Ao contrário, há provas de que a União forneceu tratamento médico adequado para o quadro clínico apresentado à época pelo autor.7. Apelação não provida”

(AP n. 5000123-19.2017.4.03.6103, Rel. Des. Federal Hélio Nogueira; j. em 30/4/21, DJEN de 5/5/21)

“APELAÇÃO. MILITAR TEMPORÁRIO. ACIDENTE EM SERVIÇO. INCAPACIDADE DEFINITIVA. INEXISTENTE. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CESSADA. LICENCIAMENTO. REGULAR. REFORMA OU REINTEGRAÇÃO PARA TRATAMENTO. INCABÍVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, a ação foi proposta por ex-militar temporário contra a União, com o objetivo de que fosse declarado nulo o ato que o licenciou e que fosse, então, reintegrado para fins de reforma ou submissão a tratamento médico, em vista de alegada incapacidade definitiva para o serviço na caserna, com o pagamento retroativo do soldo, desde a data da dispensa supostamente ilegal.

2. A legislação militar, sem as alterações promovidas pela Lei no 13.954/2019, confere ao militar incapacitado definitivamente para o serviço ativo das Forças Armadas, ainda que temporário, o direito à reforma. Portanto, o licenciamento de servidor nessa situação é manifestamente ilegal.

3. Quanto à incapacidade temporária, o C. STJ já pacificou o entendimento de que é ilegal o licenciamento do militar nessa condição e que, como decorrência de exclusão contrária à lei, exsurge o direito à reintegração para tratamento médico-hospitalar adequado, com recebimento do soldo e demais vantagens, contados da data do licenciamento indevido.

4. No caso sob julgamento, em ressonância magnética no tornozelo esquerdo do autor, foram diagnosticadas discretas alterações, e, em radiografia posterior, constatou-se que as estruturas avaliadas estavam conservadas e sem alterações.

5. Em inspeção de saúde realizada pelo Exército para avaliação do término da incapacidade, o autor foi considerado como “apto A”, com a observação de que possuía “boas condições de robustez física, podendo apresentar pequenas lesões, defeitos físicos ou doenças, desde que compatíveis com o serviço militar”.

6. Conclusão do perito judicial de que a patologia apresentada pelo autor foi tratada e curada, e que não existe incapacidade laborativa nem mesmo para o serviço militar. Afirmações do especialista de que o autor apresentou incapacidade temporária por ocasião do acidente, cessada após a realização de duas cirurgias, e de que não há incapacidade para o trabalho como soldado ou para atividade habitual que exija esforço físico, e tampouco necessidade de continuidade de tratamento médico ou uso de medicações.

7. Uma vez que as cirurgias que resultaram na cura e restabelecimento da aptidão do autor para o trabalho, inclusive militar, e que os exames radiológicos que reforçam essa conclusão ocorreram todos anteriormente ao licenciamento, não há ilegalidade no correspondente ato. Sentença que se mantém em sua integralidade.

8. Apelação não provida.”

(AP n. 5004669-33.2020.4.03.6000, Rel. Des. Federal Nelton Dos Santos; j. em 3/8/23, DJEN de 8/8/23)

Considerando que a apelação da parte autora foi improvida, majoro os honorários em 1% do valor correspondente à sucumbência anteriormente fixada, consoante o §11, do art. 85, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Ante o exposto,nego provimento à apelação do autor.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR TEMPORÁRIO DO EXÉRCITO BRASILEIRO. ACIDENTE EM SERVIÇO. LICENCIAMENTO POR TÉRMINO DE TEMPO DE SERVIÇO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI No 13.954/2019. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO LICENCIAMENTO, REINTEGRAÇÃO, REFORMA MILITAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ OU DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIA OU DEFINITIVA APTA A ENSEJAR REINTEGRAÇÃO, ENCOSTAMENTO OU REFORMA. LICENCIAMENTO REGULAR. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação ajuizada por ex-militar temporário do Exército Brasileiro em face da União Federal, com pedido de anulação do ato de licenciamento, reintegração às fileiras militares, reforma e condenação ao pagamento de danos morais.

2. O autor alegou que foi incorporado em 1o/3/2015 e que sofreu acidente em serviço, durante atividade de instrução, ao realizar manutenção de equipamento de corte de grama, ocasião em que lesionou dois dedos da mão direita, com sequelas funcionais persistentes.

3. Sustentou que, apesar da alegada permanência da incapacidade laborativa, foi licenciado em 28/2/2023 por término da prorrogação do tempo de serviço, razão pela qual requereu sua reintegração e posterior reforma militar.

4. A sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

5. O autor interpôs apelação, pretendendo a reforma integral da sentença para o acolhimento dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o licenciamento do militar temporário foi ilegal em razão de incapacidade decorrente de acidente em serviço; (ii) se estão presentes os requisitos legais para reintegração ou manutenção na condição cabível para tratamento de saúde; (iii) se há direito à reforma militar; e (iv) se a situação narrada autoriza reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O voto assentou que, para os licenciamentos ocorridos após a vigência da Lei no 13.954/2019, o regime jurídico do militar temporário passou a observar a disciplina do art. 31, § 6o, da Lei no 4.375/1964, segundo a qual o incapaz temporário para o serviço militar em decorrência de moléstia ou acidente deve ser posto na situação de encostamento, sem percepção de remuneração, ressalvadas as hipóteses legais de exceção.

8. Registrou-se que a reforma do militar temporário, na redação legal posterior à Lei no 13.954/2019, somente é devida nas hipóteses expressamente previstas no Estatuto dos Militares, especialmente quando houver invalidez ou incapacidade definitiva nas situações legalmente qualificadas, não bastando a mera ocorrência de acidente em serviço.

9. No caso concreto, o acidente sofrido pelo autor foi reconhecido administrativamente, com registro de que a lesão ocorreu durante atividade de instrução, atingindo dois dedos da mão direita.

10. Todavia, o acórdão destacou que, nas inspeções de saúde realizadas em 7/11/2018, 26/11/2019, 6/11/2020, 30/9/2021 e 29/8/2022, o autor foi considerado “Apto A”, sem constatação de anormalidades clínicas incompatíveis com o serviço militar.

11. Além disso, a perícia judicial concluiu que o demandante apresentava preservação da manipulação manual, força de flexão normal, preensão manual e movimentos de pinça preservados, havendo apenas perda de movimento em articulação específica do segundo dedo, sem repercussão incapacitante para o trabalho.

12. O laudo pericial afirmou expressamente inexistir incapacidade laborativa, consignando que não havia elementos para sustentar incapacidade para o trabalho nem necessidade de enquadramento da situação nas hipóteses legais que autorizam reintegração ou reforma.

13. Com base nesse conjunto probatório, o voto concluiu que não foi comprovada invalidez, nem incapacidade temporária ou definitiva enquadrável nos incisos I e II do caput do art. 108 da Lei no 6.880/1980, tampouco incapacidade apta a justificar reintegração para tratamento ou reforma militar.

14. A ausência de ilicitude no licenciamento levou ao reconhecimento da improcedência também do pedido de indenização por danos morais.

15. Por fim, diante do desprovimento da apelação, foram majorados os honorários advocatícios em 1% sobre a verba sucumbencial anteriormente fixada, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Apelação desprovida.

17. Tese de julgamento: 1. Após a vigência da Lei no 13.954/2019, o militar temporário licenciado por término de tempo de serviço somente faz jus a reintegração, encostamento ou reforma nas hipóteses estritamente previstas na legislação de regência, conforme a natureza e a extensão da incapacidade comprovada. 2. O reconhecimento administrativo de acidente em serviço, por si só, não assegura reforma militar, sendo indispensável a demonstração de invalidez ou de incapacidade legalmente qualificada. 3. Ausente prova pericial de incapacidade temporária ou definitiva para o serviço militar ou para atividade laboral em geral, é regular o licenciamento do militar temporário e improcedem os pedidos de reintegração, reforma e indenização por danos morais.

Legislação relevante citada: art. 98, § 3o, do CPC; art. 85, § 11, do CPC; art. 31, §§ 6o, 7o e 8o, da Lei no 4.375/1964; arts. 106, 108, 109, 110 e 111 da Lei no 6.880/1980; Lei no 13.954/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 196.584-2, 2a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17/5/2022, DJe 24/5/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.953.717/PE, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/3/2022, DJe 25/3/2022; STJ, AgInt no TutPrv no REsp n. 1.462.059/RS, 1a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 12/2/2019, DJe 22/2/2019; STJ, AgInt no REsp n. 1.469.472/PE, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017; TRF3, AI n. 5027275-76.2021.4.03.0000, Rel. Des. Federal Carlos Francisco, 2a Turma, j. 2/6/2022, DJEN 7/6/2022; TRF3, AP n. 0006749-94.2016.4.03.6000, Rel. Juiz Federal Renato Lopes Becho, j. 30/3/2023, DJEN 13/4/2023; TRF3, AP n. 5000123-19.2017.4.03.6103, Rel. Des. Federal Hélio Nogueira, j. 30/4/2021, DJEN 5/5/2021; TRF3, AP n. 5004669-33.2020.4.03.6000, Rel. Des. Federal Nelton dos Santos, j. 3/8/2023, DJEN 8/8/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão